Tribunal: CARF
Processo: 18470.729095/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729095/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.473 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
LUIZ LAERCIO SIMOES MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RENDIMENTOS DE ALUGUEIS RECEBIDOS POR DEPENDENTE
DECLARADOS COMO RENDIMENTOS DE ALUGUEIS DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. IRRELEVÂNCIA.
Não configura omissão de rendimentos se o contribuinte, por mero equívoco,
declara valores de alugueis recebidos por dependente na ficha Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior pelo Titular, uma vez
que o resultado do ajuste anual não se altera.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
de alugueis recebidos de pessoa física, a partir de cruzamento de informações constantes em
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) ou outros documentos,
conforme notificação de lançamento às e-fls. 12 a 16.
O contribuinte apresentou impugnação na qual alega que o valor contestado foi
indevidamente declarado como recebido pelo titular, quando na realidade foi recebido por sua
dependente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729095/2017-22
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.473 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729095/2017-22

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, ao argumento de que (e-fls. 87):
Os documentos apresentados pelo interessado confirmam que os rendimentos em questão
foram pagos a Sandra Maria Werdini Machado (fls. 30), incluída pelo contribuinte como
dependente em sua declaração. Os rendimentos dos dependentes são tributados na
declaração do responsável, confirmando-se assim correto o lançamento.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 1o/10/2018 (e-fls. 92) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 26/10/2018 (e-fls. 99), no qual
informa que não houve omissão de rendimentos, mas erro material, eis que o valor considerado
omitido foi declarado indevidamente como alugueis por ele recebidos, mas que de fato foi
recebido pela dependente Sandra Maria Werdine Machado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares.
Mérito
As pretensões recursais merecem prosperar. O lançamento se deu em razão de
omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoa física, no valor de R$ 18.245,14. Tais
rendimentos foram recebidos pela dependente do contribuinte, informada em sua Declaração
Ajuste Anual, Sandra Maria Werdine Machado, conforme comprovam cópia do contrato de
locação às e-fls. 17, e comprovante de recebimento de aluguel às e-fls. 37. Diante disso,
conforme aponta a DRJ, devem ser tributados na declaração do responsável (o contribuinte).
Às e-fls. 142 consta cópia da Declaração de Ajuste Anual (DAA) retificadora do
contribuinte, apresentada em 11/7/2016, conforme recibos de e-fls. 125 e 126, na qual consta que
o titular (o contribuinte) declarou o exato valor considerado omitido (R$ 18.245,64) como
rendimentos recebidos de pessoa física por ele próprio. O lançamento foi efetuado em 6/11/2017,
portanto em data posterior à apresentação da declaração retificadora, que por isso deverá ser
considerada (como de fato o foi).
Dessa forma, entendo que os rendimentos não foram omitidos, pois foram
oferecidos à tributação pelo contribuinte; de fato, por erro material, não foram informados como
recebidos pela dependente, mas sim pelo titular, fato este que não interfere no quantum devido a
título de imposto de renda.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.473 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729095/2017-22

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital